Tribunal: TJPA
Processo: 0803425-19.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803425-19.2021.8.14.0028

APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISO II,

E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, I DO CP, PARA QUE UMA DELAS SEJA APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA COM A REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL

ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INCIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEICÃO
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, do CPB. A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, para que uma das causas de aumento seja considerada como circunstância judicial desfavorável, aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal e dispensa da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com a reclassificação das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, conforme disposto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I do CP, para que uma delas seja aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, e aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal e, (ii) verificar o pleito de isenção da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reclassificação das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, conforme disposto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I do CP, para que uma delas seja aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal. Parcial acolhimento. Restando configurado o reconhecimento de duas causas de aumento de pena no crime em questão, uma delas pode ser utilizada para negativar circunstância judicial do art. 59, do CP, a fim de majorar a pena-base. Atenuantes reconhecidas e aplicadas, porém, com a pena base fixada em seu mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, § 2°-A, inciso I e art. 59; STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEICÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, para que uma das causas de aumento seja considerada como circunstância judicial desfavorável, aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal e dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para aplicar uma das causas de aumento de pena como circunstância judicial desfavorável.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 11/04/2021, por volta de 19:00hs, na Av. 31 de Março, bairro Laranjeiras, nesta Cidade, os Denunciados, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram um veículo Fiat Palio WK 1.4 ATTRAC 1.4, Placa PFM 1077, ano/modelo 2011/2012, cor prata da vítima Evanir de Fátima Fernandes Lopes e um aparelho celular Samsung 020 da vítima Yasmin Alexandra Fernandes Lopes,”
fato ocorrido na comarca de Marabá/PA.

DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria com a reclassificação das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, conforme disposto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I do CP, para que uma delas seja aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com a redução da pena base abaixo do mínimo legal. Referido pleito merece parcial acolhimento. Restando configurado o reconhecimento de duas causas de aumento de pena no crime em questão, uma delas pode ser utilizada para negativar circunstância judicial do art. 59, do CP, a fim de majorar a pena-base, motivo pelo qual desloco a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, capitulado no art. 157, §2º, inciso II, para a primeira fase da dosimetria, fundamentando dessa forma, o vetor das circunstâncias do crime com valoração desfavorável. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito

Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, qual seja, as circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do denunciado, sendo atenuada a pena em 1/6 (um sexto) por duas vezes, porém, restando a pena intermediária fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigo. Outrossim, constatou-se que n
a terceira fase inexistem causas de diminuição, porém,
há uma causa de aumento, referentes
ao
§2°-A, I,

do art. 157, do CP, emprego de arma de fogo, razão pela qual eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), restando fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia, ainda, pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 157, §2º, do CP, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim, constata-se que a referida pena, após reforma da dosimetria, foi readequada de forma escorreita e proporcional, sendo fixada em 16 (dezesseis) dias multa. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2025